Tribunal: TJDFT
Processo: 0751247-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751247-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DE SOUZA DEPIERI AGRAVADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Matheus de Souza Depieri contra a decisão de parcial deferimento da medida de urgência proferida nos autos n.o 0761588-21.2025.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente em compelir a parte ré (ora agravada) “em fornecer, às suas expensas, um veículo reserva de categoria igual ou similar ao seu (Peugeot 208, 2024), devendo mantê-lo à disposição do Agravante até a efetiva conclusão do reparo e devolução do veículo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda, consolidada na peça substitutiva de ID 257045228. Retifique-se o valor atribuído à causa (R$7.882,35). Passo ao exame da tutela de urgência pleiteada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido cumulado de reparação de danos morais, movida por MATHEUS DE SOUZA DEPIERI em desfavor da STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e da PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor, em síntese, que o veículo de sua propriedade Peugeot/208, placa SSM1E70, em 09/10/2025, teria sido acidentado, sofrendo danos cuja reparação seria acobertada por seu seguro, tendo sido entregue, na mesma data, à concessionária requerida, para que fosse promovido o conserto. Descreve que, em 15/10/2025, teria contatado a demandada, com o escopo de obter informações quanto aos serviços, oportunidade em que teria sido informada a realização do pedido de algumas peças necessárias à montadora, tendo a ré, após o referido contato, deixado de prestar qualquer esclarecimento, apesar de diversas tentativas implementadas. Prossegue relatando que depois de um mês da entrega do veículo, em contato telefônico, teria sido informada que uma das peças faltantes não teria sido faturada devido a indisponibilidade na cadeia de produção, sendo que, quanto ao radiador e ao condensador o faturamento teria ocorrido apenas em 13/11/2025, apesar de haver informação de disponibilização à segunda ré em 24/10/2025. Sustenta que a seguradora teria disponibilizado um mês de carro reserva, já ultrapassado, afirmando que não seria razoável a demora no reparo do automóvel, impingindo-lhe, ademais, prejuízos derivados da privação do uso do bem. Em sede de tutela de urgência, postulou seja assinalado, à requerida, o prazo de cinco dias para o fornecimento das peças necessárias para a conclusão dos serviços, sendo-lhe imposto o dever de disponibilizar um veículo reserva, até que seja restituído, devidamente consertado, aquele de sua propriedade. Instruiu a inicial com os documentos de ID 256986855 a ID 256988260. É o que merece relato. Decido. A tutela de urgência de natureza antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, o objeto final da lide, no que se relaciona ao pleito antecipatório, encontra sustentáculo em prestação deficitária, imputada à ré, que, tendo recebido (em 09/10/2025), para a realização de reparos, o veículo de propriedade do demandante, teria postergado, de forma desarrazoada, a conclusão do conserto, devido por força de cobertura securitária. Traçadas tais balizas, verifica-se, no caso em exame, a existência do negócio jurídico, demonstrada pelos documentos acostados em ID 256986854 e ID 256986863, tendo o autor comprovado que a requerida teria recebido o veículo, em 09/10/2025, para o fim de submetê-lo a conserto, sem que houvesse, até o momento, a conclusão dos serviços. Nesse contexto, infere-se que o documento acostado em ID 256986863 nada disporia acerca de prazos para a efetiva realização do conserto do veículo e sua restituição ao proprietário, de modo que se vislumbra, em primeiro plano, a ausência de expressa estipulação contratual, que, tendo sido previamente submetida ao conhecimento do consumidor, de forma clara e precisa, para o fim de cumprir o dever de informação (art. 6o, inciso III, do CDC). Noutro prisma, permite-se concluir, nesta sede de exame perfunctório da postulação, que o retardamento na prestação dos serviços, por período que já superaria trinta dias, por certo, estaria a configurar grave falha na prestação dos serviços, representando demora exacerbada e injustificada, atribuível à falha da fornecedora quanto ao eficiente cumprimento, na forma legitimamente esperada, de suas obrigações. A toda evidência, tal medida estaria a evidenciar abusividade, por parte da fornecedora, que estaria a sujeitar o consumidor a situação de desvantagem exagerada, com prejuízo ao necessário equilíbrio da relação negocial, a desvelar abusividade na execução contratual, a teor do que dispõe o art. 51, inciso IV e §1o, inciso II, do CDC. Assim, emerge evidenciada a probabilidade do direito vindicado, vislumbrando-se, em acréscimo, o risco de agravamento dos danos já verificados, decorrentes da injustificada privação - por tempo superior àquele que seria razoável - da utilização do bem essencial, a autorizar, nos termos do art. 300 do CPC, a antecipação da tutela jurisdicional vindicada, no tópico em que pretende a fixação de prazo para a conclusão dos trabalhos. A mesma conclusão não se alcança, contudo, quanto ao pleito especificamente voltado a impor, à parte requerida, o dever de disponibilizar “veículo reserva” enquanto não sejam concluídos os serviços. Isso porque, ao que se colhe da narrativa autoral, tal obrigação não estaria abrangida por aquelas estabelecidas por força do negócio, desbordando, com isso, os limites objetivos da relação havida entre as partes. O acolhimento do pleito, para fixar obrigação não prevista, ainda que de natureza acessória, importaria em inovar na avença, para impor a uma das partes prestação que não encontra substrato negocial ou legal, providência que, a toda evidência, viria a comprometer o equilíbrio contratual. Constata-se, nesse ponto, a ausência de probabilidade do direito vindicado, o que obsta a concessão da medida antecipatória, para assegurar a obrigação de fazer especificamente reclamada (fornecimento de carro reserva). Ao exposto, tendo em vista que entre as partes há relação de consumo (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor), que existe, em grande parte, probabilidade do direito invocado, e que avulta evidente receio de ineficácia do provimento final, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência, o que faço com fincas nos artigos 35, I, e 84, § 3o, ambos do CDC, e na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar às rés que, no prazo de 15 (quinze) dias, computados a partir de sua intimação pessoal, forneçam as peças necessárias à conclusão dos reparos no veículo de propriedade do demandante e efetivamente concluam os serviços, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à adoção de providências satisfativas diversas, voltadas a assegurar a efetividade do provimento. Expeça-se mandado, com urgência, a fim de que seja a requerida pessoalmente intimada ao cumprimento da ordem. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, V, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “as Rés, ao violarem o Art. 32 do CDC (deixando de fornecer peças de um carro em linha de produção) e o Art. 14 (prestando um serviço de reparo defeituoso e demorado), causaram um dano claro ao Agravante consubstanciado na privação do uso de seu bem essencial”; (b) “o Agravante está sem seu veículo desde 9.10.2025, não por complexidade do reparo, mas por culpa exclusiva das Rés. O prazo de 30 dias do seu seguro já expirou, e ele, sendo advogado, necessita do veículo para sua atividade profissional. Enquanto as Rés não cumprem a obrigação principal (reparar o carro, o que a própria decisão já determinou), elas devem arcar com as consequências de sua mora. A reparação integral, neste caso, impõe a mitigação do dano, fornecendo ao consumidor um meio de locomoção”; (c) “o dever de fornecer um carro reserva nasce do ato ilícito das Rés e da consequente obrigação de reparação integral do dano. A privação do bem essencial, causada exclusivamente pela mora e falha na prestação do serviço das Agravadas, impõe a reforma da decisão, a fim de que o consumidor não seja o único a suportar o ônus da conduta ilícita das fornecedoras”; (d) “o fornecimento do carro reserva, portanto, não "compromete" o equilíbrio; ele restabelece o mínimo de sinalagma (reciprocidade) na relação, impondo às causadoras do dano o dever de mitigar os prejuízos que sua inércia está gerando”; (e) “a espera pela sentença final (para só então obter o fornecimento de um carro reserva) trará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Autor, o que justifica plenamente a concessão da medida de urgência”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “compelir a parte ré (ora agravada) a fornecer imediatamente ao Agravante, às suas expensas, um veículo reserva de categoria igual ou similar ao seu (Peugeot 208, 2024), devendo mantê-lo à disposição do Agravante até a efetiva conclusão do reparo e devolução do veículo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a condenação da parte ré em fornecer “todas as peças necessárias ao reparo do veículo e em custear o veículo reserva ao Autor até a data da efetiva entrega de seu veículo”, bem como a reparação por danos extrapatrimoniais, sob a fundamentação de falha na prestação do serviço. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 09.10.2025, o veículo acidentado, pertencente à parte autora (agravante), teria sido entregue à parte ré (agravada) para reparo (ids 256986854, 256986861 e 256986863); (b) os pedidos das peças a serem substituídas, aparentemente, teriam sido realizados em 21.10.2025 (id 256986859); (c) conforme aduzido pela parte autora, o veículo ainda estaria retido pela concessionária por faltas de peças de reposição. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque não se constata qualquer obrigatoriedade da concessionária (contratual) em custear o aluguel do carro reserva, uma vez que a matéria a respeito da demora na realização do conserto do veículo (“retenção indevida”) deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório. No ponto, não se mostraria razoável o imediato reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da agravada, uma vez que a análise da responsabilidade objetiva da empresa em decorrência do “atraso” na entrega do automotor, que poderia resultar em injustificável e excessivo, demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade de dilação probatória). Em arremate, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte autora, ora agravante, a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, até porque a ocorrência de eventuais prejuízos, em decorrência da eventual falha na prestação do serviço (despesas relacionadas ao meio de locomoção), poderá ser pleiteada pelas vias adequadas. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião da transferência da lancha. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. A obrigação de fornecimento de carro reserva não se mostra medida imprescindível mormente quando a parte já está locando outro veículo. 3. Evidenciada a necessidade de instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes, inviável o deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1725504, 0703593-24.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 21/07/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator